Tribunal: TJPA
Processo: 0008708-36.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008708-36.2018.8.14.0004

APELANTE: SECRETARIA EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DA PREFEITUA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ANGELITA DOS SANTOS CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, proc.
0008708-36.2018.8.14.0004
, impetrado por
ANGELITA DOS SANTOS CONCEIÇÃO SILVA
, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso,
cuja parte dispositiva restou assim lançada
:

“II - Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, concedo a segurança em favor do impetrante Angélita dos Santos Conceição SIlva, determinando que a Prefeita Municipal de Almeirim providencie em caráter definitivo a adequação da progressão funcional por via acadêmica ao impetrante, de acordo com os arts. 56 e 58 da Lei Municipal de Almeirim 1.203/12, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim/PA, a contar da data do ajuizamento desta ação (31.10.2018), conforme o art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/2009, subtraindo as quantias já efetivamente pagas.

Oficie-se desta sentença a autoridade coatora e a pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/09.

Sem custas, nos termos do art. 40 da Lei de Custas do Estado do Pará.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O presente despacho/decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.

Almeirim, 03 de agosto de 2021.

André Souza dos Anjos

Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Almeirim.”.

Em suas razões constantes do id.
9005427, págs. 1/9 sustentou, em síntese, o recorrente, que foi constituída uma comissão permanente para análise dos pedidos de progressão pela via acadêmica, sendo que o requerimento da apelada ainda está sob análise.

Aduziu que a pretensão não pode prosperar, pois, na verdade, tratar-se-ia de enriquecimento ilícito, já que não haveria causa jurídica adequada para promover a progressão pretendida pela recorrida, que não teria comprovado o seu direito.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da sentença e a consequente denegação da segurança.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 9005433, págs. 1/7), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
9494453, págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Com a ação intentada, postulou a impetrante, ora recorrida, a concessão da segurança com o fim de compelir o Secretário Executivo de Administração e Planejamento do Município de Almeirim a promover a sua (da apelada) progressão funcional por via acadêmica, de acordo com os art. 56 e 58 da Lei Municipal de Almeirim nº 1.203/2012.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão da apelada foi julgada procedente, com a consequente concessão da segurança.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pretendida.

Em que pese os argumentos do apelante, não vislumbro motivos para a reforma da sentença.

Explico.

A Lei Municipal de nº 1.203/2012, que dispõe sobre o plano de carreira pessoal dos trabalhadores da educação pública do Município de Almeirim, assim prevê:

Art. 56. A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro do seu respectivo cargo, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador, conforme anexo IV.

Art. 58.
A Progressão Funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade da educação no município de Almeirim.

§1º Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivos superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I – Mediante conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

II Mediante conclusão de curso de pós graduação, em nível de mestrado;

III – Mediante conclusão de curso de pós graduação, em nível de doutorado.

§2º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do dispositivo neste artigo, a conclusão de curso de pós graduação lato e stricto sensu
desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

§3º Para efeito no dispositivo no parágrafo anterior, somente terão validade os cursos realizados em instituições reconhecidas pelo MEC.

(...) (grifei)

No caso, a recorrida é servidora pública municipal, ocupando cargo de provimento efetivo de Professor Nível II, da Prefeitura Municipal de Almeirim, aprovada no Concurso Público 01/2009 – PMA, de 16 de outubro de 2009.

Observo que, buscando alcançar se pleito, a apelada juntou aos autos certificado de conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu, em razão da conclusão de Mestrado profissional em Letras – Área de Concentração do Curso: Linguagens e Letramentos, com data inicial maço/2016 e final maio/2018, na Universidade Federal do Pará - UFPA.

Desta maneira, é possível aferir que ela preenche os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão funcional, conforme prescrito na lei de regência.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE” (Apelação Cível n. 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ

12/01/2021).”.

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA. PROGRESSÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM REGIME DE PRECATÓRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A progressão funcional não viola o art. 37, II, da CF, quando o servidor já possuía vínculo anterior sujeito ao mesmo estatuto jurídico, não havendo necessidade, portanto, de novo concurso público, mas apenas habilitação específica definida em norma própria. 2. Ademais, por meio da progressão vertical, o servidor passa para um nível retributivo superior, dentro do mesmo cargo, acarretando aumento no valor do seu vencimento base, com respaldo no art. 58, § 1º, da Lei 1.203/2012. 3. O autor juntou aos autos diploma de conclusão de curso superior dentro das especificidades exigidas pela lei municipal, expedido por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, título que o habilita a ingressar no nível II da carreira de professor. 4. Entretanto, quanto a alegada divergência da data de expedição do diploma e a do requerimento administrativo, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, visto que, o art. 58, § 5º, da Lei 1.203/2012, leciona que a Concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma. Neste sentido, quando do requerimento administrativo, a autora não estava de posse do documento exigido para tal finalidade, uma vez que sua expedição ocorreu em data posterior. 5. Assim, entendo que os pagamentos retroativos devem ser realizados a partir da data de expedição do referido diploma, qual seja, 09/11/2013 até fevereiro de 2015, conforme determinado em sentença. 6. Quanto ao princípio da reserva do possível, sustentado pelo apelante, entendo que tais as alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovados. 7. A Resolução 007/2005- GP deste E. Tribunal, prevê no inciso III do artigo 2º, que se reputa de pequeno valor, para fins de aplicação do § 3º do art. 100 da CF/88, os débitos que não ultrapassem o valor devidamente atualizado correspondente à 30 (trinta) salários mínimos, se devedor o Município, suas autarquias e fundações (art. 87, II do ADCT, acrescido pela ECnº.37/02). Nesse passo, considerando que o teto para a requisição de pequeno valor é de 30 (trinta) salários mínimos, entendo que o valor da presente condenação não ultrapassará tal teto, inexistindo óbice para o pagamento do valor através de RPV. 8. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto, consoante fundação supra, e em sede de reexame necessário, sentença alterada nos termos do voto. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação e reexame de sentença da Comarca de Almeirim. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento a apelação interposta, e em sede de reexame necessário, sentença alterada nos termos do voto. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de outubro de 2018. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves. (TJ-PA - APL: 00062586220148140004 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 04/10/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2018).”

Quanto à alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária, tal alegação não tem o condão de fazer com que se descumpra os direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito, nos moldes do disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000,
in verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

Conforme bem consignado no voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”.

Ademais, o Col. STJ no
Tema Repetitivo Nº 1.075 fixou a seguinte tese:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Nesse desiderato, não há que se falar em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida progressão funcional na lei municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito as exigências legais.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, confirmo a sentença.

É como o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, 21 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023